Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710733-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CLAUDIO ANTUNES ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO CLÁUDIO ANTUNES ARAÚJO (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de ação de improbidade administrativa (Processo no 0014207-90.2014.8.07.0018), em que litiga com DISTRITO FEDERAL e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (autores), indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente (ID 34215988). Em suas razões recursais (ID 34215982), o agravante narra que a ação de improbidade foi ajuizada em 28.4.2014, por meio da 1a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde – PROSUS, em face de diversos réus, pela prática de atos de improbidade previstos no artigo 11, caput, e incisos II e VI, da Lei n° 8.429/1992. Indica que os atos estariam relacionados a irregularidades na contratação e execução dos convênios n° 012/2009-SES-DF e n° 13/2009-SES-DF. Anuncia que, de acordo com tese apresentada na petição do requerido JOSÉ ROBERTO ARRUDA, a aplicação imediata da disciplina prevista na Lei n° 14.320/2021 implicaria no reconhecimento da prescrição intercorrente na hipótese, porquanto já se passaram mais de 4 anos sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento. Faz menção ao artigo 23, § 4°, incisos I e II, e § 5°, da Lei de Improbidade Administrativa. Argumenta que a demanda foi ajuizada em 28.5.2014, momento no qual ocorreu a causa interruptiva da prescrição, voltando a contar, a partir de tal data, com prazo prescricional reduzido pela metade (quatro anos), sendo que até a presente data não houve sequer a realização da audiência de instrução e julgamento. Defende a constitucionalidade da Lei n° 14.230/2021 e salienta que a prescrição é um direito fundamental do cidadão, que preserva o princípio da segurança jurídica e garante a estabilidade das relações. Assinala a existência de autonomia entre as instâncias penal e de direito administrativo sancionador, não sendo razoável a tese de equiparação dos prazos prescricionais. Discorre sobre o lapso temporal desarrazoado pelo qual o processo ficou parado sem tramitação. Aduz que não pode ser prejudicado pela dificuldade de o Juízo citar JOSÉ ROBERTO ARRUDA. Pondera que caberia ao Juízo da causa desmembrar o processo para que o regular prosseguimento do feito não fosse prejudicado, já que as diligências realizadas por oficial de justiça não estavam surtindo o efeito esperado. Também indica não ser possível atribuir a culpa da morosidade processual aos recursos interpostos pelas partes. Sustenta, a respeito da tese de imprescritibilidade do dano ao erário, que caberia ao titular da pretensão creditícia em favor do erário exercer sua pretensão em tempo e modo devidos, ajuizando, se fosse o caso, ação de ressarcimento ao erário, não sendo razoável a continuidade de uma ação civil pública de improbidade administrativa, já prescrita, para tal fim. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Registra que o Supremo Tribunal Federal, em 25.2.2022, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria no Tema n° 1.199/STF, mas ainda não houve decisão definitiva. Ao final, requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com determinação de suspensão do processo originário até o julgamento do mérito. No mérito, pede o provimento da insurgência, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e da constitucionalidade da Lei n° 14.230/2021. Preparo comprovado (IDs 34215984 e 34215986). Brevemente relatados, decido. De início, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Na origem, cuida o feito de ação de improbidade administrativa ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra JOSÉ ROBERTO ARRUDA, AUGUSTO CARVALHO, DAVID LEITE SILVA, JAIR SHIGUEKI YAMAMOTO e FERNANDO CLÁUDIO ANTUNES ARAÚDO, ora agravante, na qual é descrito quadro de irregularidades na contratação e execução dos convênios n° 12/2009 e n° 13/2009, por meio dos quais se firmou a obrigação de aplicação, na saúde do Município de Santo Antônio do Descoberto, dos valores de R$12.000.000,00 e R$ 500.000,00, pelo Distrito Federal. Ao final, pede-se a suspensão dos direitos políticos dos réus; o pagamento de multa civil; que seja decretada a proibição de contratar com o Poder Público; a perda da função pública; o pagamento das custas processuais; e o ressarcimento aos cofres públicos dos valores repassados (ID 25996935). O extenso histórico processual consta detalhado no bojo da decisão agravada (ID 34215988). Por meio da petição de ID 10924153, o agravante JOSÉ ROBERTO ARRUDA pediu o reconhecimento da prescrição intercorrente, alegando, em síntese, a tese de aplicação retroativa da Lei n° 14.230/2021, com reconhecimento imediato da prescrição intercorrente prevista no artigo 23, §§ 4° e 5°, da referida Lei. O d. Juízo da causa indeferiu o pedido, sendo esta a decisão agravada. A entrada em vigor da Lei n° 14.230/2021 vem marcada por profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, gerando múltiplos questionamentos sobre aspectos constitucionais dos novos dispositivos, bem como sobre questões afetas ao direito intertemporal, tanto o é que o Supremo Tribunal Federal, no ARE 843.989, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da matéria, fixando o Tema n° 1.199, com o seguinte título: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. No que é pertinente ao presente caso, a Lei n° 14.230/2021 inovou ao criar marcos interruptivos da prescrição e hipótese de prescrição intercorrente, nos termos do artigo 23, §§ 4° e 5°. Diz a norma: Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. (...) § 4o O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; II - pela publicação da sentença condenatória; III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência; IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência; V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. § 5o Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. Quanto à retroatividade, a lei nada disciplinou. Não obstante, e muito embora exista debate instaurado no seio do Pretório Excelso acerca dessa matéria, filio-me ao entendimento de que a Lei de Improbidade Administrativa visa punir ilícitos de natureza civil, não sendo possível, com o propósito de beneficiar o réu, equipará-la, para fins de aplicação retroativa de seus novos normativos, à lei penal, cuja retroatividade é expressamente autorizada pela Constituição Federal, considerando a tutela da liberdade do indivíduo. Em traçado distinto, as penalidades da ação de improbidade, muito embora severas, não podem ser igualadas àquelas eleitas pelo Legislador para punir as infrações penais, o que repercute, logicamente, no estudo da aplicabilidade das leis em cada uma das esferas. Frise-se que a natureza civil da ação de improbidade é de longa data reafirmada pela jurisprudência pátria, sendo válida a menção exemplificativa de julgado recente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. TRANCAMENTO DA SANÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA OU DE LESÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, o habeas corpus foi impetrado contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que mantiveram em sede recursal a pena de suspensão de direitos políticos determinada em ação de improbidade administrativa. Importante consignar que o recurso especial do paciente interposto contra o acórdão impugnado na presente ação constitucional foi analisado por esta Corte Superior no julgamento do AREsp 799.994/RJ e em todos os recursos interpostos no âmbito interno, tendo o processo transitado em julgado em 22/2/2017. 2. O habeas corpus constitui-se em remédio constitucional posto à disposição de quem esteja sofrendo ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, em razão de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, da CF/88). 3. Com efeito, embora seja possível reconhecer que as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa sejam dotadas de potencial gravidade, não há falar em pena restritiva de liberdade em nenhuma das espécies sancionatórias. 4. Além disso, a despeito do tema regulado pela Lei no 8.429/1992 ter características que o aproximam do direito penal, de "acordo com o entendimento consolidado no Supremo, a ação de improbidade administrativa possui natureza civil" (excerto da ementa do RE 377114 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 28-08-2014 PUBLIC 29-08-2014). 5. Assim é manifesta a inadequação da utilização do habeas corpus em face de decisões proferidas no âmbito das ações de improbidade administrativa em razão da inexistência de ameaça ou efetiva restrição na liberdade de locomoção do paciente. Nesse sentido: HC 100244 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 24/11/2009, DJe-030 DIVULG 18-02-2010 PUBLIC 19-02-2010 EMENT VOL-02390-02 PP-00332 LEXSTF v. 32, n. 375, 2010, p. 396-398) 6. No mesmo sentido, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC 316.286/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015; RHC 25.125/GO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 23/04/2009; RHC 22.338/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2008, DJe 04/03/2009; HC 48.575/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2006, DJ 13/03/2006, p. 185; AgRg no HC 30.233/MG, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2003, DJ 24/11/2003, p. 234. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no HC 612.851/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 26/02/2021 – g.n.) Noutro aspecto, embora possível fosse a aplicação retroativa dos novos ditames, tal retroatividade, a princípio, não poderia se estender, sem nenhuma modulação, aos dispositivos que instituíram, no bojo da ação de improbidade, a prescrição intercorrente, que ostenta natureza híbrida – direito material e processual – e que deve se subordinar ao artigo 6°, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, que diz que a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, bem como ao artigo 14, do Código de Processo Civil, segundo o qual a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Correto, pois, que a aplicação do instituto da prescrição intercorrente às ações de improbidade tenha como marco a data em que a lei entrou em vigor, impedindo, assim, que o titular da ação seja surpreendido e penalizado com os efeitos de regra antes não prevista, cujos efeitos não poderiam ser antevistos nem utilizados como parâmetros para a conduta processual. Aliás, válido ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça sempre foi firme ao impedir a aplicação do instituto às ações de improbidade. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FATO NOVO. NÃO CARACTERIZADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA DESPROPOCIONALIDADE DAS PENAS APLICADAS. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem de que a alegação de pagamento em duplicidade não constitui fato novo a ensejar a complementação das razões recursais decorreu da análise do conjunto fático-probatório, de forma que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz da Súmula 7 desta Corte. 3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de prescindibilidade do litisconsórcio passivo necessário nas ações que objetivam a apuração de cometimento de ato ímprobo. A propósito, vide: AREsp 1.579.273/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/3/2020; AgInt no AREsp 1.300.084/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/3/2019; REsp 1.766.149/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Rel. p/ Acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/2/2019; REsp 1.732.762/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018. 5. O STJ firmou entendimento de inaplicabilidade da prescrição intercorrente às ações de improbidade administrativa, na medida em que o art. 23 da LIA refere-se apenas à prescrição quinquenal para a propositura da ação contados do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança. Nesse sentido: REsp 1.721.025/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/8/2018; AgInt no AREsp 962.059/PI, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/5/2017; EDcl no AREsp 156.071/ES, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 25/2/2016. 6. Esta Corte também firmou entendimento no sentido de que "não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita" (AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/6/2013). 7. Nesse contexto, o Tribunal de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de não ocorrência de julgamento extra petita. Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o acórdão recorrido sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.628.455/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/3/2018; AgInt no REsp 1.563.621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/8/2018; REsp 1.485.514/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.546.432/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10/4/2018; AgRg no REsp 1.450.470/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2014. 8. Esta Corte Superior possui entendimento uníssono segundo o qual, para o enquadramento da conduta no art. 11 da Lei 8.429/1992, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo genérico, dispensando-se a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente. 9. Na hipótese, o Tribunal de origem com base no conjunto fático e probatório constante dos autos, atestou a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da lei 8.42919/92, diante da presença do elemento subjetivo (dolo). Assim, a reversão do entendimento exarado no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 10. A tese acerca da proporcionalidade das penalidades aplicadas não foi suscitada nas razões de apelação, sendo trazida posteriormente, o que, no ponto, consoante bem asseverado pela Corte de origem (e-STJ fls. 2.531), configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa. A propósito: AgInt nos EDcl no REsp 1.421.752/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/9/2020; AgInt no REsp 1.821.061/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/3/2020. 11.A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ. 12. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1872310/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021 – g.n.) E, para além de tais fundamentos, que são, frise-se, iniciais ao exame do caso, um olhar primeiro sobre o histórico processual não autorizaria a conclusão peremptória de que o processo ficou parado por inércia do titular da ação, o que é premissa ontológica do instituto da prescrição intercorrente, que nada mais busca do que reprimir um padrão de conduta desidioso da parte autora. Deveras, e como exaustivamente detalhado na decisão agravada, o andar processual é marcado por diversas tentativas de citação de um dos réus, a interposição de vários recursos, a arguição de suspeição da Magistrada singular e envio dos autos para a digitalização. Os excertos abaixo reproduzidos bem ilustram os inúmeros atos processuais adotados: Em 17/11/2015 houve retratação daquela decisão (ID 25999045), o que ensejou a interposição de vários recursos, conforme consta do relatório supra; mas também houve a arguição de suspeição desta magistrada, que culminou com a suspensão do feito em 15/2/2016 (ID 25999705), em 28/4/2016 o Tribunal de Justiça rejeito a suspeição (cujos documentos estão nos autos associados a estes), mas houve a interposição de agravo interno, improvido em 31/7/2017, o que ensejou a interposição de recurso especial, mas sem efeito suspensivo, porém os autos só retornaram a este juízo no ano de 2018. Portanto, houve a paralisação do processo por 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias. Na retomada do fluxo processual houve determinação de citação dos réus, mas novamente houve dificuldades para a citação do primeiro réu. O mandado foi expedido para o mesmo endereço em que ele foi notificado (ID 26000539) e também para outro endereço informado nos autos, sem êxito (ID 26000657, 26000657 e 26000657 - Pág. 6,), sendo que o ato só foi realizado em 5/3/2018, quando esse compareceu ao cartório da vara e foi citado no balcão (ID 26000718). Em 18/10/2018 os autos foram encaminhados para digitalização (ID 26001200) e retomou o seu curso em 10/12/2018 ((ID 26622768). O feito foi saneado em 16/11/2020, com deferimento de provas orais (ID 77186863), mas em razão da pandemia e necessidade de realização do ato por vídeo ainda não foi possível realizar o ato, não obstante tenham sido realizadas diversas diligências nesse sentido. Deve ser destacado que o primeiro réu arrolou 7 (sete) testemunhas, dentre elas deputado federal, que goza da prerrogativa de ser ouvido em sua residência ou onde exerce o cargo (artigo 454, VI do Código de Processo Civil), das quais não informou os dados necessários e foi preciso ser intimado para complementar as informações. (...) Daí, e ao menos em juízo sumário de cognição, não está estampado quadro de paralisação do processo por inércia da parte autora. Não bastasse isso, como um dos pedidos envolve o ressarcimento do dano alegadamente causado ao erário – cuja imprescritibilidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – a finalização da instrução e continuidade do efeito é necessária para a apuração do fato. Por essas razões, inexiste probabilidade do direito invocado pelo agravante que justifique a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando-se as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator